Tribunal: TCU
Processo: 020.664/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6657/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.664/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Camila Schwanke Costa (CPF XXX.377.700-XX); Cecilia Gerhardt Burtet (CPF XXX.251.330-XX); Igor Renz Cadore (CPF XXX.096.090-XX) e Mariana Pavlick Pereira (CPF XXX.290.010-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefp). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.